Tribunal: TJDFT
Processo: 0711270-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA RECURSAL REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar nulo o contrato de cartão de crédito com final 5924 e inexistente a dívida dele oriunda no valor de R$ 510,61; determinar a exclusão do nome do requerente dos cadastros do SCPC (Boa Vista) em relação ao débito ora declarado inexistente; bem como, condenar a parte ré a pagar a quantia de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente aduz, em sede preliminar, o cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem, ao promover o julgamento antecipado da lide, deixou de produzir prova oral (oitiva da autora) que pretendia demonstrar a regularidade da contratação do cartão de crédito discutido nos autos. No mérito, em poucas palavras, defende a legitimidade da contratação e dos débitos, sendo sua cobrança exercício regular de seu direito de credor, esclarecendo, ainda, que a contratação do cartão de crédito ocorreu de forma remota (internet), através de site parceiro e foi desbloqueado por meio de SMS. Entende que, não restando demonstrada a ocorrência de falha na prestação do serviço ou de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais. Pugna, na esteira do alegado, a reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da condenação por danos morais. Em contrarrazões, a parte recorrida aduz inexistir no recurso pedido específico de nova decisão, o que conduz ao seu não conhecimento.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16646753). Contrarrazões apresentadas (ID 16646756).
III. Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, sem razão à parte recorrente. Isto porque, consoante se observa no documento de ID 16646721 (termo da sessão de conciliação), as partes “não pugnaram pela produção de prova oral”, ficando advertidas que “a opção manifestada no que pertine à produção de prova unicamente documental, implica, necessariamente, a dispensa de prova oral e, consequentemente, a dispensa da designação de audiência de instrução e julgamento, facultando ao juiz proferir decisão com base exclusivamente nos documentos juntados, mostrando-se compatível a aplicação subsidiária do artigo 355 do CPC”. Preliminar rejeitada.
IV. No que tange à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida em contrarrazões, também não merece acolhimento, visto que a parte recorrente apresenta de forma clara suas razões recursais, pugnando pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial, bem como, subsidiariamente, a redução da condenação por danos morais. Assim, não há que se falar em inépcia recursal. Preliminar rejeitada.
V. As relações entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 2.o e 3.o; STJ/Súmula 297).
VI. No sistema do Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade civil não decorre de um ilícito subjetivo, mas do risco que se insere na atividade do fornecedor, cujos ônus não podem ser atribuídos ao consumidor. No caso, a parte recorrente não logrou demonstrar a existência do contrato bancário que deu origem à dívida que resultou na inscrição do nome da parte recorrida em cadastro restritivo de crédito, não sendo suficientes, para tanto, as telas sistêmicas (ID 16646718), por serem documentos unilaterais. Tampouco é suficiente a alegação de que o endereço cadastrado em seus sistemas coincide com aquele constante da inicial, pois este pode ser obtido facilmente por terceiros de má-fé. Ademais, a utilização e eventuais pagamentos das faturas (ID 16646719) também não conduzem à conclusão de que é a parte recorrida devedora, pois não demonstram, por si só, que os débitos foram realizados por ela.
VII. Ainda em relação à comprovação da contratação, a alegação de que esta se deu “de forma remota (internet), através de site parceiro e foi desbloqueado por meio de SMS”, além de se tratar de inovação recursal, não encontra respaldo em qualquer documento carreado aos autos. Assim, não comprovada a contratação, a declaração de sua nulidade e da inexistência do débito é medida que se impõe, merecendo, pois, respaldo a sentença recorrida.
VIII. Evidenciado nos autos a inexistência da dívida, ante a ausência de comprovação da contratação, impõe-se a reparação a título de danos morais em decorrência da negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito. Trata-se de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14; STJ/Súmula 479) e de dano in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa em direitos da personalidade da vítima, como o direito ao nome, imagem e crédito.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão 1174530, 07042063520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.